Tribunal: TJSP
Processo: 1500719-56.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida - Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Absolvição descabida - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Penas corretamente arbitradas - Inaplicabilidade do redutor estabelecido pelo artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 - Réu reincidente

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida - Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Absolvição descabida - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Penas corretamente arbitradas - Inaplicabilidade do redutor estabelecido pelo artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 - Réu reincidente específico - Regime fechado que se ajusta ao início do cumprimento - Recurso desprovido.